Tribunal: STF
Processo: ARE 1569018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por V.M.S.S. e por G.P.G.R. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de V.M.S.S. e G.P.G.R. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal - Estelionato, Associação Criminosa e Receptação Sentença condenatória.



    Apelo Defensivo (réu G.P.G.R.) buscando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do interrogatório extrajudicial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de afastamento da continuidade delitiva (em relação ao crime de receptação), redução das penas, imposição de regime mais brando e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Apelo Defensivo (réu V.M.S.S.) buscando a absolvição por falta de provas. Pedidos subsidiários de afastamento da continuidade delitiva (em relação ao crime de receptação), redução das penas, imposição de regime mais brando e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Preliminar que deve ser afastada - não há quaisquer evidências de que o réu teria sido coagido ou seviciado quando da realização de seu interrogatório extrajudicial, ocasião em que, inclusive, foi advertido de seu direito de permanecer em silêncio.



    Materialidade e autoria comprovadas - Farta prova documental e oral demonstrando que os acusados praticaram os delitos de estelionato (tentados e consumados), receptação e associação criminosa. Delitos evidenciados pelo conjunto probatório, não cabendo a absolvição por insuficiência probatória, conforme pretendido.



    Dosimetria - Penas-base que devem ser mantidas acima do mínimo legal, com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente apontadas na r. sentença. Na segunda etapa, deve ser reconhecida, de ofício, a circunstância atenuante da menoridade relativa para o réu G.P.G.R. Na terceira fase, aumento em patamar adequado pela continuidade delitiva, e redução bem ponderada para os delitos tentados. Crimes praticados em concurso material.



    Regime prisional fechado que deve ser mantido - circunstâncias judiciais e quantum da pena que justificam a manutenção da imposição do regime mais gravoso.



    Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que não se mostra cabível - circunstâncias judiciais desfavoráveis e elevados patamares das penas. Preliminar rejeitada.



    Recurso Defensivo de V.M.S.S. desprovido.



    Recurso Defensivo de G.P.G.R. parcialmente provido, para, de ofício, reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa e, assim, reduzir sua reprimenda, nos termos deste Voto.



    Oportuna expedição de mandado de prisão em nome dos réus, após o trânsito em julgado.



    Opostos os embargos de declaração por G.P.G.R., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de V.M.S.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de G.P.G.R. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LVII e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de V.M.S.S., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Já quanto à insurgência de G.P.G.R., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A arguição preliminar de nulidade processual, por suposto vício no interrogatório extrajudicial do acusado G.P.G.R., não deve prosperar.



    Isto porque, ao contrário do sustentado pela Defesa, não há qualquer prova nos autos apta a demonstrar que o réu teria sido “engabelado”, coagido ou seviciado na ocasião.



    Aliás, pelo contrário. O vídeo juntado às fls. 898 e a transcrição do interrogatório de fls. 700/728, evidenciam que o acusado não foi coagido a prestar declarações, sendo inclusive, advertido previamente, acerca de seu direito de permanecer em silêncio (fls. 702). Outrossim, como bem ponderou a r. sentença, emmomento algum, durante todo o interrogatório, o acusado solicitou a presença de advogado.



    Convém destacar, outrossim, que o sobredito interrogatório do acusado se deu após o cumprimento de seu mandado de prisão temporária, cuja decretação se mostrou legítima e fundamentada (fls. 467/469 Apenso 1008792-43.2020.8.26.0577).



    Ademais, neste ponto, ressalto que, após cumprido o seu mandado de prisão, o referido apelante, por óbvio, não poderia ir a lugar algum senão escoltado pelos policiais, não se tratando, portanto, de condução coercitiva.



    Assim, o réu foi ouvido pelo d. Promotor de Justiça, coma observância de todos os direitos constitucionais e legais, sem qualquer irregularidade. Ressalta-se, por oportuno, que o Ministério Público é competente para promover investigação de natureza penal (RE 593.722/MG).



    Por fim, como se sabe, não se projetam para a ação penal supostos vícios existentes no inquérito policial, em razão da sua natureza inquisitiva, semnecessidade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Bem por isso, elementos de prova colhidos unicamente no procedimento administrativo não servem, por si só, de suporte à sentença penal condenatória, conforme disciplina o art. 155 do Código de Processo Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente